Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026299-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), C. A. D. A. L. - CPF: 085.201.421-09 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 974.947.121-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 974.947.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO

DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, sustentando omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação superior a duas vezes o valor da mensalidade e contradição na fixação dos honorários advocatícios, diante da alegada sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à possibilidade de parcelamento do valor excedente ao limite de duas mensalidades na cobrança de coparticipação; (
ii
) apurar se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios, ante a suposta sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado explicita de forma clara que a cobrança de coparticipação está limitada a até duas vezes o valor da mensalidade do plano, vedando expressamente a cobrança de valores excedentes, com o objetivo de preservar o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento médico.

A alegação de que o valor excedente poderia ser parcelado mensalmente não encontra respaldo na decisão, tampouco em norma vinculante, sendo tal entendimento apenas um precedente isolado do STJ, sem caráter obrigatório.

No tocante à distribuição dos honorários advocatícios, não se verifica sucumbência recíproca, pois a parte autora teve êxito na maior parte dos pedidos, sendo a exclusão do tratamento em ambiente domiciliar ou escolar fruto de interpretação jurídica do alcance contratual, e não de pretensão autônoma rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que limita a cobrança de coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade é clara e não admite cobrança excedente, ainda que parcelada.

A exclusão de parte do tratamento com base em interpretação normativa não configura sucumbência recíproca, não havendo razão para redistribuição proporcional de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1026299-56.2021.8.11.0041

Embargante(s):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Embargado
(s):
C. A. D. A. L. representado por ALEXANDRE DA SILVA LEITE

RELATÓRIO

Eminentes pa
res
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial
provimento
a
o

apelo
da requerida,
ora embarga
nte

(I
d.

276196373
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso quanto à

possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, excedente ao limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, estabelecido no julgado. Argumenta que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor excedente deve ser dividido em parcelas mensais até a quitação total, respeitando o limite fixado.

A
ponta contradição na decisão por não ter distribuído proporcionalmente os honorários advocatícios e custas processuais, em razão da sucumbência recíproca decorrente do afastamento da condenação relativa ao tratamento de Acompanhante Terapêutico (AT).

R
equer o provimento dos embargos para sanar
os vícios
apontad
o
s.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos, bem como o decisum atacado, não vislumbro a existência dos vícios apontados pela embargan
te.

De início, percebe-se que o
acórdão foi claro ao determinar a legalidade da cobrança de coparticipação e fixar o limite de até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, ressaltando que tal parâmetro visa equilibrar o acesso ao tratamento médico e o equilíbrio atuarial do contrato.

Nesse contexto,
o
acórdão foi claro ao estabelecer o limite de até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde para a cobrança de coparticipação
e, a
o fixar esse limite, vedou expressamente a cobrança de valores excedentes a esse patamar, tendo por objetivo equilibrar o acesso ao tratamento médico e o equilíbrio atuarial do contrato.

Portanto, não há omissão a ser sanada, visto que a decisão foi precisa ao delimitar os parâmetros da cobrança de coparticipação
.

Ademais, o entendimento jurisprudencial citado pela embargante não é vinculante, tratando-se apenas de um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser seguido ou não por esta Corte, a depender da argumentação apresentada e da análise específica do caso concreto.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão foi clara e precisa ao estabelecer os parâmetros da cobrança de coparticipação, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos.

Por outro lado, n
o tocante à alegada contradição quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, também não assiste razão à embargante.

O
a
córdão manteve a sentença que condenou a Unimed ao fornecimento das terapias multidisciplinares, excluindo apenas os tratamentos realizados em ambiente domiciliar ou escolar.

Dessa forma, não houve sucumbência recíproca propriamente dita, uma vez que a parte autora logrou êxito na maior parte de seus pedidos.

A exclusão dos tratamentos em ambiente domiciliar ou escolar decorreu de entendimento consolidado pela ANS, não se configurando como uma pretensão autônoma da parte autora, mas sim como uma interpretação jurídica acerca do alcance da cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Assim, não há que se falar em redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, visto que a parte autora foi, em sua essência, a vencedora na demanda.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025